Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA. PATRIMÔNIO. EXECUTADO. IRRELEVÂNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de patrimônio do executado não constitui óbice à instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica.
2. Além disso, o valor do imóvel penhorado ainda não foi divulgado, razão pela qual não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o bem será suficiente para quitar o débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.